Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-62.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009414-62.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 054.985.471-10 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CCB FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, compulsando os autos é possível constatar que a petição inicial foi

devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, mormente porque em se tratando de ação em que se discute a regularidade da contratação e validade do contrato, basta para a análise do caso o cotejo do documento e de suas cláusulas com as normas que regem os contratos.

2. Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida à contratação do contrato debatido nos autos e se assim o fez concordou, com os termos e condições de referido instrumento, logo, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Boa-fé Contratual e Transparência.

3.
É legítima cobrança de tarifa de avaliação de bem se demonstrada efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria.

4. Havendo a comprovação do serviço vinculado as taxas, bem como o seguro prestamista realizado em folhas autônomas, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1009414-62.2024.8.11.0040
movida em face de
BANCO PAN S.A.

que
JULGOU

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Codex.

O Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 233385150) sustentando, em sede de preliminar:
i)
cerceamento de defesa, uma vez que o juízo entendeu pela improcedência nos pedidos citando precedentes que autorizam a cobrança dos encargos impugnados em petição inicial, contudo a presente ação não visa questionar a validade da possibilidade de cobrança dos juros remuneratórios e demais encargos em contrato, mas sim a abusividade dos encargos contratados;
ii)
ofensa ao princípio da boa-fé, haja vista a abusividade das taxas e encargos praticados no contrato debatido nos autos e
iii)
carência do princípio da transparência, visto que
“na presente ação, é evidente que a essência do negócio foi prejudicada, com a constituição de cláusulas e juros que, apesar de autorizados no mercado financeiro, foram camufladas e aplicadas de forma abusiva, fugindo do escopo de legalidade, onerando ainda mais o consumidor”
;

No mérito recursal trata especificamente dos juros remuneratórios, da cobrança de seguro e da tarifa de avaliação e em considerações finais argumenta sobre a não majoração das verbas honorárias e custas processuais; bem como acerca da repetição do indébito.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso
“
para fins de apreciação do mérito, reformando a sentença com o entendimento dos princípios consumeristas e constitucionais, que devem ser analisados para o julgamento desta ação, compreendendo o descumprimento contratual dos juros, bem como encargos cobrados erroneamente”
.

Sem contrarrazões pelo Apelado, uma vez que não houve a formação da triangularidade processual (id. 233385152).

Consta nos autos que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (id. 234503191).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR – DO ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa na medida em que o juízo entendeu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, citando precedentes que autorizam a cobrança dos encargos impugnados em petição inicial, contudo sem observar que o objetivo da ação é a revisão das cláusulas contratuais.

Em suma, sustenta o Apelante que o cerne da questão reside na abusividade
“pela forma e valores com os quais esses encargos foram impostos pela instituição financeira”
, bem como que, em casos de desiquilíbrio contratual o contraditório, devidamente oportunizado, assegura o fornecimento de todas as informações necessárias ao deslinde da causa, razão pela qual a limitação ou proibição do direito de produzir provas incide em cerceamento de defesa.

Diante desse contexto, requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para, anulando a r. sentença recorrida, determinar a citação do banco para que a instituição financeira preste os devidos esclarecimentos quanto aos encargos e juros remuneratórios contratados.

Contudo, em que pese a irresignação do Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ
. (...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, mormente porque em se tratando de ação em que se discute a regularidade da contratação e validade do contrato, basta para a análise do caso o cotejo do documento e de suas cláusulas com as normas que regem o contrato.

Com essas considerações,
REJEITO
as preliminares de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa suscitadas pelo Apelante
.

VOTO –
PRELIMINAR – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA ALEGADA CARÊNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelante sustenta, ainda em sede de liminar, que o contrato debatido nos autos viola o princípio da
boa-fé, haja vista a abusividade das taxas e encargos praticados; bem como, que viola o princípio da transparência, visto que
“na presente ação, é evidente que a essência do negócio foi prejudicada, com a constituição de cláusulas e juros que, apesar de autorizados no mercado financeiro, foram camufladas e aplicadas de forma abusiva, fugindo do escopo de legalidade, onerando ainda mais o consumidor”
.

Contudo, o fundamento das mencionadas preliminares se confunde com o próprio mérito do recurso, uma vez que o que se impugna expressamente nestes tópicos preliminares são as circunstâncias em que o contrato foi celebrado.

Com essas considerações,
DEIXO DE APRECIAR as preliminares de ofensa ao princípio da boa-fé e carência do princípio da transparência
por se tratarem de matéria pertinente ao mérito recursal.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA
contra sentença que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, bem como, condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa; ficando suspensa a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça.

Consta nos autos que, o Apelante ajuizou a presente ação revisional de contrato bancário alegando que realizou junto ao Apelado um
“contrato de adesão - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, para obtenção de um carro da marca: FIAT, modelo: BRAVO”
, cujo valor total financiado foi de R$ 33.896,65 (trinta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), os quais seriam pagos em 48 parcelas de R$ 1.266,18 (mil, duzentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), com vencimento para o dia 10 de cada mês.

Contudo,
“a parte autora, ficou bastante intrigada ao realizar um simples cálculo (R$ 1.266,18 x 48), e passou a questionar-se se o que estaria devolvendo a financeira seria condizente com o que de fato deveria ter financiado”
.

Desse modo, postulou pela revisão do contrato, em especial no que diz respeito:
i)
ao seguro prestamista, uma vez que não é possível constatar se foi dado ao consumidor a possibilidade de escolha quanto à contratação;
ii)
à tarifa de registro de contrato, tendo em vista que
“apesar de válida a cobrança, não há qualquer indicação no contrato ou em qualquer documento anexo, de quem efetivamente realizou o registro e de qual valor a financeira dispendeu para tanto”
;
iii)
à tarifa de avaliação do veículo financiado, uma vez que afigura-se abusiva, até mesmo ilegal e inválida essa exigência quando não há provas no contrato se o serviço que sendo remunerado em razão da cobrança deste encargo, foi efetivamente prestado (Tema 958 do STJ).

Diante desse contexto, sustentou que
“retirando do financiamento, a tarifa de avaliação de bem (R$ 458,00), o seguro (R$ 2.165,00) e o registro de contrato (R$ 316,00) e mantendo as mesmas condições contratadas, quais sejam, o sistema de amortização PRICE e taxa de juros de 2,69% A.M, tem-se o valor de prestação de R$ 1.156,40”
.

Por fim, requereu a revisão do contrato para excluir a tarifa de avaliação (R$ 458,00), o seguro prestamista (R$ 2.165,00) e registro de contrato no valor de (R$ 316,00), de modo que a parcela seja reduzida para ao montante de R$ 1.156,40; requereu a condenação do Requerido à devolução em dobro da quantia paga em excesso; admitindo-se, alternativamente, que a devolução se dê na forma simples e em uma terceira hipótese, que se admita, subsidiariamente, a devolução do valor de R$ 1.701,13, referente aos encargos cobrados indevidamente.

E para instruir o pedido inicial o Requerente, ora Apelante, acostou aos autos cópia do contrato debatido nos autos (id. 233384740), além de outros documentos que julgou pertinente.

Diante desse contexto, sobreveio a sentença julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, com a condenação do Requerente
ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
conforme alhures transcrevemos
.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade das taxas em epígrafe pactuadas -
SEGURO PRESTAMISTA,

TARIFA DE AVALIAÇÃO e TAXA DE REGISTROS
, com vistas à revisão do contrato para, uma vez reconhecida a abusividade na cobrança das mencionadas taxas, tarifas e serviço, determine a sua exclusão com o consequente recálculo das parcelas mensais devidas.

Contudo, da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento, logo, não há falar em ofensa ao Princípio da Boa-fé Contratual e Transparência.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos, desde que expressamente pactuados:

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal acerca da matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.
(N.U 1002321-04.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – TARIFAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.
(N.U 1005733-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

Ato contínuo convém destacar que, as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, conforme destaco do mencionado contrato (id. 233384740 – p. 5):

Destarte, quanto ao seguro prestamista, observa-se este que, além de figurar junto ao contrato de financiamento, o mesmo fora assinado em página totalmente autônoma, com uma proposta de adesão muito bem delimitada.

In casu
, em que pese o contrato ser de “
Adesão
” é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Ademais, ao sentir desta Relatora, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício aparente de vontade.

Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida, pois em consonância com a Corte Superior de Justiça e com o entendimento esposado por este Sodalício.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerente, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para o novo importe de 16% (dezesseis por cento), sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024